Tribunal: TJMT
Processo: 1000513-38.2018.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIMAIR ORCENA DE ALMEIDA - CPF: 458.809.721-00 (RECORRENTE), VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DIMAIR ORCENA DE ALMEIDA - CPF: 458.809.721-00 (RECORRIDO), VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS.

VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STF E STJ. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA QUANTO AO PRAZO PRESCRICIONAL.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL CONTADOS SOMENTE A PARTIR DE 13.11.2014. RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. SÚMULA 362 DO TST. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança, em que o Autor
DIMAIR ORCENA DE ALMEIDA
requer o recebimento de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional e demais direitos trabalhistas, bem como o reconhecimento do direito ao depósito dos valores do FGTS, durante a vigência dos contratos temporários na função de agente operacional da saúde que tiveram renovações sucessivas entre março de 26/05/1998 a 31/05/2011.

2.

As sucessivas renovações do contrato temporário, descaracterizam a sua natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional de interesse público, de modo que o servidor contratado tem direito ao recebimento do FGTS. “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas

contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”. (TEMA 308 STF).

3.

Qualquer pretensão formulada em face da fazenda pública está sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a teor do disposto no art. 1º do Decreto 20.910/1932. Contudo, se a Súmula nº 362 do Tribunal Superior do Trabalho dispõe que a prescrição do FGTS, nos casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13/11/2014, é aquele que primeiro se consumar: “trinta anos contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de então”.

4.

In casu
, considerando o fato de que a ação inicial foi ajuizada em 24/04/2013, ou seja, anterior ao julgamento ocorrido em 13/11/2014, o que implica na aplicação da prescrição trintenária do FGTS, e não quinquenal como reconhecido na sentença.

5.

Logo, a prescrição aplicada pelo juízo
a quo
merece ser afastada.

6.

Sentença parcialmente reformada.

7.

Recurso do Município conhecido e improvido. Recurso do Reclamante conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança, em que o Autor
DIMAIR ORCENA DE ALMEIDA
requer o recebimento de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional e demais direitos trabalhistas, bem como o reconhecimento do direito ao depósito dos valores do FGTS, durante a vigência dos contratos temporários na função de agente operacional da saúde que tiveram renovações sucessivas entre março de 26/05/1998 a 31/05/2011.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os Pedidos formulados na inicial para DECLARAR A NULIDADE dos contratos temporários e CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte reclamante o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS) referente a cada contrato, considerando-se o período não prescrito, as tabelas de cálculos e fichas financeiras, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E[2], a partir do vencimento de cada parcela, respeitando o teto dos juizados especiais. Por consequência, EXTINGUEM-SE os processos, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o Município de Cuiabá apresentou Recurso Inominado, alegando, inicialmente, a ausência de citação do município recorrente e, por consequência, a nulidade da sentença. No mérito, sustenta que a sentença proferida deve ser modificada
in totum,
ante a inexistência de relação de trabalho capaz de ensejar a condenação ao depósito de FGTS.

Por sua vez, o Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, alega que de início o prazo prescricional para a cobrança do FGTS era trintenária, mas, que quando da decisão proferida pelo STF em 13.11.2014, reconhecendo que o prazo prescricional seria quinquenal, a seu direito já estava em curso, uma vez que o seu direito ao recebimento do FGTS é anterior a tal decisão.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício n.º 84/2017, por meio do qual a Ilustríssima Promotora
Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, que atua perante esta Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020